Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO MEDIANTE CURSOS E PÓS GRADUAÇÃO. ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.094 DO STJ. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança ajuizado contra ato atribuído à autoridade responsável pela condução de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto na área de Educação Especial.
2. O ato impugnado consistiu no indeferimento da aptidão do autor para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial, sob o fundamento de que os documentos apresentados não atenderiam às exigências do Edital n. 36/2025.
3. A decisão liminar determinou a inclusão provisória do autor no referido Banco de Reservas. O ente público e a entidade executora do certame apresentaram informações, defendendo a legalidade do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor — composta por cursos de Deficiência Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, além de pós graduação lato sensu em Neuropsicopedagogia — satisfaz as exigências previstas no edital para comprovação da aptidão necessária ao exercício de funções na Educação Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoridade competente para fins de mandado de segurança é aquela que detém poder decisório para praticar ou corrigir o ato impugnado, nos termos do art. 6o, parágrafo único, da L. 12.016/2009. A gestora da pasta de educação detém legitimidade para figurar no polo passivo.
6. O edital prevê duas modalidades alternativas de comprovação da formação exigida: (i) três cursos específicos de 80 horas cada (Deficiência Múltipla, Transtorno Global do Desenvolvimento/TEA e Deficiência Intelectual); ou (ii) curso único de capacitação/especialização/pós graduação, com carga horária mínima de 360 horas sobre deficiências ou TEA.
7. A documentação apresentada demonstra cursos de 180 horas em Deficiência Múltipla e 180 horas em TEA, bem como pós graduação em Neuropsicopedagogia com carga horária de 600 horas, cujo conteúdo programático aborda aspectos de neurodesenvolvimento, neurociência e educação inclusiva, suprindo a exigência relativa à Deficiência Intelectual.
8. O conjunto probatório revela compatibilidade entre a formação apresentada e as exigências editalícias, inclusive com carga horária superior à mínima requerida.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.094) reconhece que diploma de nível superior em área correlata pode suprir exigência formal de formação técnica ou de nível médio, quando a qualificação apresentada é mais abrangente — situação análoga à dos autos.
10. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o afastamento de interpretação restritiva que inviabilize a comprovação da aptidão, quando demonstrada formação substancialmente equivalente ou superior.
11. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos praticados em concursos e seleções públicas, sem adentrar em mérito administrativo, conforme precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar a inclusão definitiva do autor no Banco de Reservas para atuação na Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia).
Tese de julgamento:
“1. A apresentação de cursos de formação com carga horária superior à mínima exigida, somada à pós graduação lato sensu cujo conteúdo abrange a área de Deficiência Intelectual, supre de maneira adequada a comprovação de aptidão exigida para atuação na Educação Especial.”
“2. A interpretação das exigências editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo certificações equivalentes ou superiores às previstas.”
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.094.
STF, MS 31323, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/3/2015.
TJDFT, APC n. 0704946-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 13/5/2024.